Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-66.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CP NO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
2. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática da contravenção penal de vias de fato, em situação de violência doméstica, e o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
3. O entendimento dominante considera razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica.
4. Afasta-se o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, por configurar “bis in idem” com relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, tendo em vista que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher caracteriza circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.